Tribunal: TJMT
Processo: 1021533-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021533-20.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021533-20.2020.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Agravado: Jaime Osmar Rodrigues
Processo origem: 1037681-17.2019.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO JUNTADO O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO - ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, RES. TJ-MT/TP No 03/2018 - INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA MERO DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÕRIO - NÃO CONHECIDO.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, no prazo determinado pelo artigo 46 da Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso, máxime porque, devidamente intimado, o recorrente deixou de recolher o preparo em dobro.
O pronunciamento judicial que determina à parte o recolhimento de preparo em dobro não é recorrível, porque se trata de mero despacho sem caráter decisório.
Agravo de Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais que lhe move Jaime Osmar Rodrigues, determinou a intimação do banco requerido para que comprovasse a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.
Do exame, verifica-se que o agravante não colacionou o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4o, do CPC).
O art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
O Agravo foi protocolado em 16.10.2010 (Id. 61960971), sem o devido preparo conforme se extrai da Certidão de Id. 62045984.
Em razão da ausência do preparo, foi intimado o agravante, para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 63577468).
O agravante deixou de realizar o pagamento em dobro e opôs embargos de declaração ao despacho (Id. 65204463).
No entanto, apesar da manifestação do agravante, os argumentos trazidos não se mostram suficientes para autorizar o processamento do presente recurso, máxime porque não restou demonstrada eventual circunstância que justificasse a juntada posterior do comprovante aos autos.
Verifica-se que o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC, e o prazo de 5 dias (artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018) se refere à juntada do comprovante aos autos, o que restou descumprido no caso.
Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.
Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).
Por fim, o recurso de embargos de declaração não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, já que interposto contra mero despacho, sem conteúdo decisório. Assim, é caso de não conhecimento, nos moldes do artigo 932, III do CPC.
Posto isso, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, em razão da ocorrência de deserção, nos moldes do artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4° do CPC, bem como não se conhece dos declaratórios, porque inadmissível, conforme artigo 932, III do CPC.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator